Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-24.2022.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA PRÓPRIA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO